Tribunal: TJMT
Processo: 0000819-67.2010.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 0000819-67.2010.8.11.0045
Recorrente : VERDE TRANSPORTES LTDA
Recorrido : SABINO PAES DA COSTA e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VERDE TRANSPORTES LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id 28048990:
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS - INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caracterizada a culpa concorrente do autor e do motorista que dirigia o veículo da empresa ré, há que se julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, reduzido o valor da condenação pela metade. Não demonstrados os danos materiais ou os lucros cessantes, não faz o autor jus à indenização ou ao pensionamento mensal. Invertem-se os ônus de sucumbência, para condenar cada uma das partes ao pagamento da metade das custas e dos honorários advocatícios. (N.U 0000819-67.2010.8.11.0045, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/02/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 34413951).
Alega ofensa aos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 373, I, do Código de Processo Civil, haja vista a abusividade da condenação em danos morais pelo reconhecimento da culpa concorrente.
Recurso tempestivo (id 37635466).
Contrarrazões de SABINO PAES DA COSTA (id 43774474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Infere-se das razões recursais que a irresignação da Recorrente envolve suposta violação aos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 373, I, do Código de Processo Civil, amparados na assertiva de que as provas produzidas nos autos, tal como ficou consignado na sentença de primeiro grau, demonstraram a culpa exclusiva do Recorrido sendo, portanto, indevido, o reconhecimento de culpa concorrente e a condenação à indenização.
Do voto condutor do aresto sufragado, se denota, em síntese, que a colenda câmara proveu parcialmente o apelo da Recorrida apenas reconhecer a hipótese de culpa concorrente da empresa de transporte e condena-la, solidariamente, ao pagamento de danos morais, senão vejamos (id 28048991):
“(...) o próprio autor admite que o ônibus estava em local visível, apesar de o acidente ter ocorrido no período noturno, quando declarou que o ônibus circulava em sua pista de rolamento, sem, no entanto, procurar dele desviar.
O que se percebe é que ambos o autor em sua moto e o ônibus têm culpa, porquanto este na pista por onde seguia o autor, e tem culpa também o autor que não reduziu a velocidade da motocicleta ao se aproximar do ônibus, o que, certamente, teria o condão de evitar a colisão.
Ressalte-se que o laudo pericial relata que não há marca de frenagem na pista, portanto, se o autor viu o ônibus na pista e não reduziu a velocidade e nem freou a moto, também assumiu o risco de colidir com este, o que, de fato, aconteceu.
Este é, portanto, um típico caso de culpa concorrente, porque ambos, autor e motorista da empresa ré, deixaram de atender às normas de trânsito e juntos deram causa ao acidente.”
Dito isso, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre os pontos contidos no Recurso Especial é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. SÚMULA 7 DO STJ. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. PROMOÇÕES NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da configuração de culpa concorrente da vítima decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a culpa exclusiva da vítima, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
2. Ademais, o STJ possui precedentes no sentido de que "improcede a pretensão relativa à inclusão de promoções futuras na carreira quando da apuração do valor da pensão, em face da eventualidade do fato e não se enquadrar no conceito jurídico de 'lucros cessantes'".
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1295388/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII